Tribunal: TJSP
Processo: 1006608-38.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Perda do objeto em decorrência da extinção da execução diante da homologação do plano de recuperação judicial do embargante. Insurgência do embargante contra a condenação ao ônus da sucumbência. Sem razão. Ação executória proposta antes da homologação do plano de recuperação judicial. Embargos opostos no dia seguinte

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Perda do objeto em decorrência da extinção da execução diante da homologação do plano de recuperação judicial do embargante. Insurgência do embargante contra a condenação ao ônus da sucumbência. Sem razão. Ação executória proposta antes da homologação do plano de recuperação judicial. Embargos opostos no dia seguinte à referida decisão e antes de sua publicação. Embargos que especificamente apresentam resistência ao pedido executivo. Aplicação do princípio da causalidade. Inteligência do artigo 85, §10 do CPC. Condenação ao ônus integral da sucumbência mantida. Honorários majorados. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006608-38.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante RENUKA
GERADORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
LTDA,
é
apelado
CAFEALCOOL
AGROINDUSTRIAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006608-38.2015.8.26.0077 -Voto no 20652
2
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de extinção sem
julgamento do mérito. Perda do objeto em decorrência da extinção
da execução diante da homologação do plano de recuperação
judicial do embargante. Insurgência do embargante contra a
condenação ao ônus da sucumbência. Sem razão. Ação executória
proposta antes da homologação do plano de recuperação judicial.
Embargos opostos no dia seguinte à referida decisão e antes de sua
publicação. Embargos que especificamente apresentam resistência
ao pedido executivo. Aplicação do princípio da causalidade.
Inteligência do artigo 85, §10 do CPC. Condenação ao ônus
integral da sucumbência mantida. Honorários majorados. Apelo
não provido.
VOTO n° 20652
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pelo embargante Renuka
Geradora de Energia Elétrica Ltda. contra a r. sentença de fls. 282 que
extinguiu os embargos à execução movida por Cafealcool Destilaria de Álcool
Ltda., sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC,
tendo em vista que os embargos perderam o objeto diante da extinção do
processo de execução. Diante disso, em razão da sucumbência do
embargante, condenou-o no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela o embargante (fls. 292/298) pleiteando a reforma
da r. decisão. Alega, em suma, que (A) o processo de execução foi extinto,
sem resolução de mérito tendo em vista o reconhecimento de novação da
dívida executada em razão da recuperação judicial do apelante (fls. 296); (B)
não houve decisão hábil a destinar o vencido e vencedor nos processos de
execução e de embargos, por isso não há se falar em parte sucumbente no
processo dependente tampouco ao pagamento de qualquer verba (fls. 297);
(C) quando a extinção do processo se der pelo exaurimento superveniente de
qualquer condição de exercício do direito, não pode aferir terminantemente
qual parte foi sucumbente, não deve4ndo atribuir o encargo do pagamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006608-38.2015.8.26.0077 -Voto no 20652
3
somente uma das partes (fls. 298). Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso foi regularmente processado, tendo decorrido o
prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certificado a fls. 305.

Foi negado a fls. 310/311 o pedido de gratuidade
formulado no recurso. Em seguida, o recorrente opôs embargos declaratórios
a fls. 313/317, tendo sido rejeitados por decisão monocrática a fls. 321.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram devidamente recolhidas a fls. 325/326.
Alega o apelante que o processo de execução foi extinto,
sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento de novação da
dívida executada em razão da homologação do plano de recuperação judicial
do apelante (fls. 296) e, por tal motivo, descabe sua condenação, enquanto
embargante, ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.
O argumento do apelante não prospera.
A ação de execução foi distribuída em 26/03/2015 (fls.
33) e a recuperação judicial, com a consequente determinação de suspensão
de todas as ações ou execuções contra o apelante, nos termos do artigo 52,
III da Lei 11.101/2005, foi decretada por r. decisão proferida em 05/10/2015.
Portanto, descabe condenar o exequente, ora apelado, a
partilhar o ônus sucumbencial, pois não deu causa à propositura da ação de
execução, tampouco à oposição dos embargos que foram distribuídos em
06/10/2015, ou seja, no dia seguinte à decretação da recuperação judicial,
quando sequer havia sido publicada a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006608-38.2015.8.26.0077 -Voto no 20652
4
Não resta dúvida de que, apesar da suspensão da
execução e posterior extinção da ação principal em decorrência da
homologação judicial do plano de recuperação judicial com novação da dívida,
o apelante deu causa à propositura e à extinção da ação de execução, bem
como opôs embargos com a pretensão de resistir ao pedido executivo,
conforme se verifica expressamente a fls. 3.
Por isso, cabível a aplicação do princípio da causalidade,
em consonância com o artigo 85, §10 do CPC, que culminou na condenação do
apelante a arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios.
No mesmo sentido, julgado deste E. Tribunal:
Embargos do devedor Superveniência da aprovação pela
assembleia de credores e homologação judicial do plano
de recuperação judicial Novação da dívida Art. 59 da
Lei 11.101/05 Crédito homologado e inserido no plano
de reorganização da empresa Necessidade de incidência
imediata nos feitos em andamento, medida de ordem
pública e interesse geral para a preservação da
coletividade de credores
Extinção do crédito e da
respectiva execução, com o desbloqueio dos valores e sua
remessa imediata ao juízo da recuperação judicial

Decisão reformada Responsabilidade do executado pelas
verbas de sucumbência Princípio da causalidade Art.
85, § 10, do Código de Processo Civil Recurso provido,
em parte. (Apelação no 1002504-45.2016.8.26.0278, 38a
Câmara de Direito Privado, rel. des. César Peixoto,
julgado em 21.02.2018).
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006608-38.2015.8.26.0077 -Voto no 20652
5
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
10% para 15% do valor da causa atualizado desde o ajuizamento, em favor
do patrono do embargado.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)